Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO E DE JUSTA CAUSA. DETERIOAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os riscos provocados no carro do recorrente não retiraram a eficiência ou utilidade do bem, provocaram apenas prejuízos estéticos e, possivelmente, morais, cujo ressarcimento pode ser buscado no juízo cível, não sendo o processo criminal a via adequada para tanto, tratando-se de “ultima ratio” (último recurso), em face do princípio da intervenção mínima.
2. Não tendo sido demonstrada a efetiva deterioração do bem e o elemento subjetivo do tipo do crime de dano e, ainda, diante do princípio da intervenção mínima do direito penal, ausente a condição da ação e justa causa, de modo que correta a rejeição da queixa-crime, nos termos do artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
3. Recurso desprovido.